Tribunal: CARF
Processo: 11516.723977/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723977/2018-42
ACÓRDÃO
3402-011.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.836, de 17 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 11516.723979/2018-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723977/2018-42
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento da Multa Isolada prevista
no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, pela não homologação das Declarações de Compensação -
Dcomp, vinculadas a Pedido de Ressarcimento.
Cientificada, a autuada, inicialmente, em sua manifestação de inconformidade:
- pugna pela suspensão/sobrestamento do presente processo.
- Aduz que há decadência parcial do direito do fisco de lançar a presente multa
- Alega que a presente atuação é improcedente, por ter havido equívoco nas glosas
efetuadas,
conforme
demonstrado
na
Manifestação
de
Inconformidade
apresentada pela Impugnante no processo de PER.
- Aponta a inconstitucionalidade da aplicação da multa: por violar o direito de
petição (art. 5o, inc. XXIV, “a”); ferir os princípios da razoabilidade, do devido
processo legal, da proporcionalidade, da moralidade administrativa, da equidade e
do não confisco. Aduz que a discussão acerca da inconstitucionalidade da multa
prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 (Tema no 76) possui repercussão geral
reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal – STF.
- Destaca que o §15 do art. 74 da Lei no 9.430, 1996, que também previa a aplicação
de multa isolada de 50% sobre o crédito objeto do pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido, sem que houvesse comprovada má-fé do contribuinte, foi
revogado pela Lei no 13.137/15, o que também corrobora a manifesta
improcedência da multa ora impugnada.
- Reclama, ainda, de ilegalidadede da autuação ante a existência de Bis in idem, pela
acumulação da aplicação da presente multa com a multa de mora de 20%,
igualmente aplicada sobre o valor do débito objeto das declarações de
compensação não homologadas, prevista no art. 61, § 2° da Lei n° 9.430/96.
- Acrescenta que deve ser aplicado ao presente caso o Princípio da Consunção, ou
Absorção, segundo o qual um mesmo fato não pode acarretar duas penalidades
diferentes. Nesse sentido aduz que “a penalidade cabível para a infração de menor
potencialidade (atraso no pagamento do tributo) deve ser absorvida pela
penalidade prevista para infração de maior potencialidade (não homologação de
compensação declarada).
A Contribuinte foi intimada da decisão, que foi julgada improcedente/parcialmente
improcedente e apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723977/2018-42
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de
Lançamento de Multa Isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96,
cuja origem decorre da compensação não homologada no Processo
Administrativo Fiscal no 10983.921291/2016-84.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para
afastar a multa isolada do presente processo, observando pela existência
de repercussão geral na apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939,
no qual se discutia sobre a (in)constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo
perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
através do Tema 736, fixado com a seguinte redação:

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro
Relator destacou que a simples não homologação de compensação
tributária não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária. Com isso, a
aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do
contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de
petição, garantido pela Constituição.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.837 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723977/2018-42
4
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser cancelada
integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa isolada.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 511
DF CARF MF
Original